Tribunal: TJSP
Processo: 7001728-31.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001728-31.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SHEILA APARECIDA
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001728-31.2019.8.26.0344 -Voto no 20.205 - AP
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 7001728-31.2019.8.26.0344
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado : SHEILA APARECIDA FERREIRA
Juiz : RANATA BIAGIONI
Origem: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE MARÍLIA
Voto no 20.205
Agravo em execução. Falta disciplinar desclassificada para
natureza
média.
Reconhecimento
da
natureza
grave.
Necessidade. Conduta típica prevista na Lei de Execução
Penal. Aplicação dos efeitos legais. Perda dos dias remidos em
1/3 (um terço). Interrupção do lapso temporal para fins de
benefícios. Provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto
pelo
Ministério
Público
contra
a
decisão de fls.40/40vo que, em favor da Executada-
Condenada - que cumpre pena total de 11 (onze)
anos
e
08
(oito)
meses
de
reclusão
-,
desclassificou a falta disciplinar praticada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001728-31.2019.8.26.0344 -Voto no 20.205 - AP
3
Agravada para natureza média, pretendendo o reconhecimento da falta disciplinar como de
natureza grave, determinando a regressão ao regime
fechado, a interrupção do lapso temporal para fins
de benefícios, e a perda de 1/3 (um terço) dos
dias remidos (fls.42/52). Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.42), a
Executada-Condenada, em contraminuta, manifestou-
se pelo seu não provimento (fls.63/65).
Mantida a decisão (fls.66), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
provimento do recurso (fls.71/78).
É o relatório.
Convincente o recurso.
Trata-se
do
Procedimento
Disciplinar no 100/19 (fls.05), referente ao
Comunicado de Evento no 089/19 (fls.05vo e 06) no
qual consta que, na data de 01.06.2019, a Agravada
e outras duas presas “discutiram verbalmente, por
motivos desconhecidos, chegando às vias de fatos
como empurrões e tumultuando o banho de sol do
pavilhão, não respeitando o sinal sonoro para a
formação de recolha”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001728-31.2019.8.26.0344 -Voto no 20.205 - AP
4
A
agente
de
segurança
penitenciária Josiane (fls.13vo/14) afirmou que:
1. no dia do fato, durante o banho de sol, a
Agravada e as reeducandas Luciane e Roseane
“discutiram verbalmente, por motivos desconhecidos
e posteriormente se agrediram com empurrões”
(fls.14, linhas 01/02); 2. “este desentendimento
causou tumulto no pavilhão onde foi necessário
realizar o fechamento do banho de sol, sendo que
as referidas reeducandas não respeitaram o sinal
sonoro para a formação afim [sic] de normalizar
segurança” (fls.14, linhas 03/06).
No mesmo sentido foi a narrativa
da agente de segurança penitenciária Rosimeire
(fls.14vo/15).
A
sentenciada
Roseane
(fls.15vo/16) alegou que: 1. no dia do fato,
Sheila “saiu da sua cela nervosa gritando que não
tem
notícias
da
família”
(fls.15vo,
últimas
linhas); 2. apenas foi tentar acalmá-la, e “não
houve nenhum desentendimento entre a depoente e as
demais reeducandas e que apenas foi ajudar a
reeducanda” Sheila (fls.16, linhas 02/03); 3. “a
reeducanda Sheila fala muito alto, sendo este o
motivo pelo qual interpretaram como tumulto”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001728-31.2019.8.26.0344 -Voto no 20.205 - AP
5
(fls.16, linhas 06/07); 4. “não teve nenhum
contato físico com nenhuma reeducanda” (fls.16,
linha 09); 5. “Sheila faz tratamentos com várias
medicações
por
causa
dos
seus
transtornos”
(fls.16, linhas 10/11).
A
sentenciada
Luciane
(fls.17vo/18) também alegou que: 1. Sheila saiu de
sua cela, nervosa e gritando; 2. “foi apenas
ajudar a reeducanda” (fls.18, linha 02); 3. “não
houve nenhum desentendimento entre a depoente e as
demais reeducandas” (fls.18, linhas 04/05); 4.
“Sheila fala muito alto, sendo este o motivo pelo
qual interpretaram como tumulto” (fls.18, linhas
08/09).
A Agravada (fls.16vo/17), por sua
vez, argumentou que: 1. na data do fato, “não
estava bem psicologicamente, saiu da cela surtada”
(fls.16vo, linhas 04/05); 2. faz acompanhamento
psicológico
e
“possui
transtornos”
(fls.16vo,
linha 07); 3. “as reeducandas Luciane e Roseane
somente pediu [sic] para que se acalmasse” (fls.16vo, última linha, e fls.17, primeira
linha); 4. “não houve nenhuma discussão e nenhuma
agressão física entre a depoente e as demais
reeducandas” (fls.17, linhas 01/02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001728-31.2019.8.26.0344 -Voto no 20.205 - AP
6
A
Administração
Penitenciária
concluiu, e de forma correta, que a Agravada
praticou falta disciplinar de natureza grave, nos
termos do artigo 46, inciso I, do Regimento
Interno das Unidades Prisionais do Estado de São
Paulo, vez que “a sindicada agiu com a intenção de
contrapor-se às normas de segurança e disciplina,
agindo de modo a contribuir com movimento de
subversão à ordem, com o veemente descaso para com
a disciplina, não respeitando o sinal sonoro para
a formação de recolha a fim de normalizar a
segurança, atuando de modo contrário ao necessário
à manutenção da ordem e disciplina e deixando de
cumprir
os
deveres
inerentes
a
todas
as
sentenciadas” (fls.24, quinto parágrafo).
De fato a Agravada praticou falta
disciplinar de natureza grave ao manter conduta
incompatível com as regras de execução penal,
colocando em risco a ordem e a disciplina no
interior do estabelecimento prisional, nos termos
do artigo 50, incisos I e VI c/c artigo 39,
incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal.
Ainda que a descrição do exame
externo realizado nas reeducandas (Luciane

fls.07; Roseane
fls.07vo) não tenha apontado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001728-31.2019.8.26.0344 -Voto no 20.205 - AP
7
existência de lesões ou hematomas e nem poderia
mesmo,
já
que
a
narrativa
descreve
apenas
“empurrões” -, o conjunto probatório demonstra
suficientemente o descumprimento de deveres e a
transgressão às regras de comportamento dentro da
unidade prisional, em especial a desobediência ao
sinal sonoro de formação de recolha.
Registre-se
também
que
o
administrador da prisão é o único com conhecimento
da situação fática do estabelecimento e dos presos
e, portanto, apto a avaliar as consequências de
punir ou não os reclusos por fatos ali ocorridos,
especialmente quando classificados como falta, de
natureza média ou grave. Ninguém melhor do que
esses agentes, que estão convivendo no dia-a-dia
com os condenados, para apreciar se uma conduta
caracteriza ou não falta disciplinar que exige
reprimenda proporcional àquela de natureza média
ou grave.
Destaque-se,
mais
uma
vez,
o
entendimento externado por este Tribunal, em caso
semelhante, no qual a conduta do sentenciado é
reconhecida como falta disciplinar de natureza
grave
(Agravo
em
Execução
no
7005119-33.2015.8.26.0344, 6a Câm. Crim., rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001728-31.2019.8.26.0344 -Voto no 20.205 - AP
8
Des. Machado de Andrade, j. 14.004.2016
sem
negrito no original):
“Trata-se aqui de falta de natureza
grave, pois é dever do preso submeter-se às normas de
execução da pena, bem como ao cumprimento do artigo
50, inciso VI, que combinado ao artigo 39 deve
obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com
quem deva relacionar-se, além de observar a disciplina,
comportando-se em conformidade com as normas, com
condutas opostas a movimento de subversão à ordem e
disciplina, cuja existência norteiam o desenrolar dos
trabalhos internos, conforme previsão expressa contida
no art.50, VI, c.c artigo 39, incisos I, II e V todos da Lei
das Execuções Penais, bem como artigo 49, inciso V e
VI do RIP”.
Em consequência do reconhecimento
como grave da falta praticada, há de se ter como
incidentes a regressão, nos termos do artigo 118
da Lei de Execução Penal, a interrupção do lapso
temporal para obtenção de novos benefícios, bem
com a perda dos dias remidos, de acordo com a
previsão contida no artigo 127 da Lei de Execução
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.433/11.
Nesse sentido já se pronunciou
esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
0010976-47.2015.8.26.0000,
Rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 30.07.16):
“Quanto aos efeitos decorrentes da falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001728-31.2019.8.26.0344 -Voto no 20.205 - AP
9
grave, adoto o entendimento pretoriano:
“Pacífico
é
o
entendimento
neste
Tribunal e no Supremo Tribunal Federal no sentido de
que reconhecido o cometimento de falta grave pelo
preso, cabe ao juízo da execução decretar a perda dos
dias remidos, medida que não ofende direito adquirido
ou coisa julgada. A própria Lei de Execução Penal
estabelece nos arts. 50 e 127 que as faltas disciplinares
de natureza grave impõem a perda dos dias remidos,
gerando como conseqüência o reinício da contagem do
prazo para a concessão dos benefícios. Precedentes”
(STJ - HC no 73.682/SP, 5a Turma, julgado em
28/NOV/2007, Relatora Ministra LAURITA VAZ, in
DJU 17/DEZ/2007, página 244)”.
Quanto à quantificação da perda
dos dias remidos, e levando-se em conta os
parâmetros prescritos no artigo 57 da Lei de
Execução Penal, deve-se observar que: 1. a falta
disciplinar praticada foi de natureza grave; 2. os
motivos
que
o
levaram
a
cometê-la
são
injustificáveis, levando em consideração também o
histórico prisional da Agravada (conforme se vê
pelas
informações
complementares
constante
da
Folha de Antecedentes); 3. dá-se a perda de 1/3
(um terço) dos dias remidos com fundamento na
inadequação do comportamento da Agravada; 4. não
há
condições
favoráveis
que
justifiquem
a
alteração do patamar ora estabelecido, destacado
que qualquer fixação menor aqui tornaria inócua a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001728-31.2019.8.26.0344 -Voto no 20.205 - AP
10
punição pela falta praticada.
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso para reconhecer, como de natureza
grave, a falta disciplinar praticada, aplicando-se
a interrupção do lapso temporal para o fim de
obtenção de benefícios executórios, e declarando a
perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos ou a
remir, de acordo com a previsão contida no artigo
127 da Lei de Execução Penal, com a redação dada
pela Lei no 12.433/11.
Comunique-se de imediato o Juízo
de Origem.
ZORZI ROCHA
RELATOR